Tribunal: TJPA
Processo: 0814860-06.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814860-06.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RONALDO DE SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: VARA UNICA CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814860-06.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RONALDO DE SOUZA DA SILVA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REDUÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06.
I
nquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas. Redimensionamento da pena. Redução. Mantido regime inicial semiaberto, art. 33, § 2º, b, do CP. Procedência da Revisão. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814860-06.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RONALDO DE SOUZA DA SILVA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por RONALDO DE SOUZA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Requer os benefícios da justiça gratuita. Alega que não houve análise detalhada da dosimetria da pena, havendo erro judiciário, eis que não possuía condenação na época dos fatos. Aduz que, pelo princípio da razoabilidade, os maus antecedentes não impedem a aplicação do tráfico privilegiado, devendo ser revista sua não aplicação. Pretende que se corrija o
error in iudicando
com o consequente redimensionamento da pena.

Juntou documentos.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento, eis que a defesa não juntou comprovação de inexistência de condenação com trânsito em julgado
,
e improcedência da revisão.

Em id-16350704 o Requerente juntou cálculo da pena, comprovando a ausência de condenação transitada em julgado.

O órgão ministerial se manifestou pela reanálise da pena, eis que não reconhecida a causa de diminuição em face de antecedentes criminais.

O Requerente em petição de id-16619978 informa que no dia 19.10.2023, o STF em plenário confirmou a Súmula vinculante sobre tráfico privilegiado, reforçando o entendimento segundo o qual se na época do delito o Requerente não possuía pena transitada em julgado, não possuía antecedentes e não pertencia à organização criminosa, fazendo jus ao tráfico privilegiado.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 06/11/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0814860-06.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: RONALDO DE SOUZA DA SILVA (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por RONALDO DE SOUZA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Requer os benefícios da justiça gratuita. Alega que não houve análise detalhada da dosimetria da pena, havendo erro judiciário, eis que não possuía condenação na época dos fatos. Aduz que pelo princípio da razoabilidade os maus antecedentes não impedem a aplicação do tráfico privilegiado, devendo ser revista sua não aplicação. Pretende que se corrija o
error in iudicando
com o consequente redimensionamento da pena.

Em id-16350704 o Requerente juntou cálculo da pena, comprovando a ausência de condenação transitada em julgado.

O órgão ministerial se manifestou pela reanálise da pena, eis que não reconhecida a causa de diminuição em face de antecedentes criminais.

Pois bem.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao ora Requerente.

A atual orientação das Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de utilização de inquéritos e ações penais, sem trânsito em julgado, para justificar o afastamento do redutor. Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A mais recente orientação de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal é a de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, apresentou entendimento alinhado à Suprema Corte nos autos do AgRg no AREsp n. 1.801.313/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 19/3/2021, considerando-se inválido, no caso concreto, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para afastar o benefício, calcado no fato de que o réu havia sido preso recentemente também por tráfico de drogas. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.839.145/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 17/6/2021)

Desta forma, entendo cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que a censurabilidade da conduta não ultrapassa aquela ínsita ao tipo penal, dada a primariedade técnica do réu e a quantidade de droga apreendida.

Ressalto que o STF, em recentes precedentes, consignou que “
na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais
." (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 26/02/2015). (destaquei)

In casu,
a pena base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, porém sem aplicação diante do disposto no enunciado da Súmula 231 do STJ, sendo mantida a pena em 5 anos de reclusão. Pena majorada em 1/6 diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, passando a 5 anos e 10 meses de reclusão.

Observo que o
decisum
ora combatido negou a incidência da minorante, alegando o MM. Juízo que: “
o réu responde pela prática de outro(s) crime(s), conforme se depreende da certidão de antecedentes (Id-30613083), afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena”
. (sic)

Possui razão o Requerente em seu inconformismo, eis que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas. Logo, diante da incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, reduzo-a em 1/6, eis que se trata de primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 486 dias multa.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e dou-lhe provimento para redimensionar a pena cominada ao Requerente RONALDO DE SOUZA DA SILVA, fixando-a em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/12/2023